Tribunal: TJSP
Processo: 0006616-49.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006616-49.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JONATHAN CORREIA DE FRANCA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no
mérito, negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006616-49.2019.8.26.0996 -Voto no 25.062
2
Agravo de Execução Penal no 0006616-49.2019.8.26.0996
Agravante: Jonathan Correia de Franca
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.062 Dig
Vistos. Cuida-se de agravo em execução interposto por
JONATHAN CORREIA DE FRANÇA contra a respeitável decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar grave praticada em 11 de abril de 2018, na
Penitenciária de Marabá Paulista (subversão da ordem e da disciplina).
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar não procede.
A tese de prescrição equivalente às das sanções disciplinares
da Administração Federal de há muito foi abandonada pelas Cortes Superiores,
prevalecendo a corrente que propõe prescrição pelo prazo mínimo previsto no
Código Penal (três anos).
Ao mérito.
Embora a falta atribuída ao agravante tenha sido rotulada de
“subversão à ordem e à disciplina”, a conduta tipifica, em verdade, é a posse de
material proibido (um pedaço de fio e certa quantidade de massa do tipo “epóxi”).
E nem por isso é menos grave, notadamente porque o
agravante não quis explicar aos agentes para que serviria aquele material.
De qualquer forma, JONATHAN confessou a infração
quando ouvido, em presença de Advogado, na Sindicância.
Assim, ainda que a cela fosse ocupada por outros
sentenciados, ele se apresentou como o dono do material ilícito, devendo, portanto,
ser condenado por isso.
Não há falar em desclassificação ou excesso de perdimento,
este devidamente fundamentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006616-49.2019.8.26.0996 -Voto no 25.062
3
Posto isso, meu voto rejeita a preliminar e, no mérito, nega
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator